Tribunal: TJDFT
Processo: 0719473-86.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material.
2. A declaração pessoal firmada pela parte recorrente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. 2.1. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira.
3. Mostra-se contraditória a alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas processuais no ajuizamento da lide com a anterior contratação de advogado. 3.1. É indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça.
4. A incongruência entre a alegação de hipossuficiência dos apelantes e os documentos juntados aos autos fica mais evidente pelo pagamento das custas iniciais da ação de inventário e do presente recurso.
5. Deve ser mantida a sentença que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça e condenou os autores/apelantes a pagar as custas processuais, porquanto os recorrentes não comprovaram padecer efetivamente de hipossuficiência econômica a ponto de inviabilizar o pagamento do módico valor das custas processuais.
6. Recurso conhecido e desprovido.